Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721097-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inc. IV, e 54-A todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, IV, do Código de Processo Civil, e 113, 187, 317, 421, 422 e 478, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta descabidos os descontos no seu contracheque. Afirma que a manutenção do acórdão implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os descontos superam o mínimo existencial, além de irem contra à proteção consumerista e ao princípio da boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. A recorrida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA, 29.442; a recorrida ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, em nome do advogado Cauê Tauan de Souza Yaegashi, OAB/SP 357.590; a recorrida NU FINANCEIRA S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, em nome do advogado Gustavo Henrique dos Santos Viseu, OAB/SP 117.417; e CREFISA S/A, em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, e 51, inc. IV, todos do CDC, 833, IV, do CPC, e 113, 187, 317, estes do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 54-A do CDC e 421, 422 e 478, estes do CC, pois a apreciação das razões recursais referentes à inobservância da boa-fé contratual e à abusividade dos descontos no caso concreto demandam nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 e dos advogados das recorridas, Eny Bittencourt, OAB/BA, 29.442; Cauê Tauan de Souza Yaegashi, OAB/SP 357.590; Gustavo Henrique dos Santos Viseu, OAB/SP 117.417; e Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012